Tribunal: STF
Processo: ARE 1520028
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Jocinei de Assis Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. GUARDAR MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONFIGURADA. PERÍCIA TÉCNICA. ERRO DE PROIBIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. ARTS. 59 E 68 DO CP. I - Comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime de moeda falsa, descrito no art. 289, § 1º, do Código Penal, mediante laudo pericial, depoimento das testemunhas e interrogatório do réu. II - Constatado que o agente tinha ciência da falsidade da cédula que guardava em sua carteira, e tendo a perícia técnica concluído pela potencialidade de ludibriar terceiros, fica configurada a consciência da ilicitude na prática da conduta antijurídica descrita no art. 289, § 1º, do Código Penal. III - Inaplicabilidade do princípio da insignificância na seara dos crimes contra a fé pública. Precedentes: HC 439958/SP e AgRg no CC 176929/MG. IV - Apelação do réu desprovida.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXIX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a atipicidade por estarem preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental cabível na origem. Crime de moeda falsa. Inaplicabilidade do princípio da insignificância penal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica” (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que é “inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em que objeto de tutela da norma a fé pública e a credibilidade do sistema financeiro, não sendo determinante para a tipicidade o valor posto em circulação” (HC 105.638, Rel. Min. Rosa Weber). Precedentes. 3. O pedido alternativo de desclassificação da conduta imputada ao paciente, além de implicar um amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não foi submetido às instâncias judicantes competentes. Logo, a imediata apreciação dessa matéria, pelo Supremo Tribunal Federal, acarretaria uma indevida supressão de instâncias. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 108193, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/09/2014)



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. FÉ PÚBLICA TUTELADA PELA NORMA PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Consoante jurisprudência deste Tribunal, inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em que objeto de tutela da norma a fé pública e a credibilidade do sistema financeiro, não sendo determinante para a tipicidade o valor posto em circulação. Circunstâncias do caso que já levaram à imposição de penas restritivas de direito proporcionais ao crime.” (HC 105638, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/06/2012)  



    “HABEAS CORPUS. CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA DOS VALORES IMPRESSOS NAS CÉDULAS FALSAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL AO CASO. NORMA PENAL QUE NÃO SE LIMITA A COIBIR O PREJUÍZO A QUEM RECEBEU MOEDA FALSA. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância penal é doutrinariamente versado como vetor interpretativo do fato penalmente típico. Vetor interpretativo que exclui da abrangência do Direito Penal condutas provocadoras de ínfima lesão a bem jurídico alheio. Tal forma de interpretação visa, para além de uma desnecessária carcerização, ao descongestionamento de uma Justiça Penal que se deve ocupar apenas das infrações tão lesivas a bens jurídicos dessa ou daquela pessoa quanto aos interesses societários em geral. 2. A norma criminalizadora da falsificação de moeda tutela a fé pública. Bem jurídico revelador da especial proteção à confiabilidade do “sistema monetário” nacional. Pelo que o valor impresso na moeda falsa não é o critério de análise da relevância, ou da irrelevância da conduta em face das normas penais. 3. Tem-se por violada a fé pública quando a moeda nacional é falsificada seja qual for o valor estampado no papel-moeda. O que impossibilita concluir, no caso, pela inexpressividade da lesão jurídica resultante da conduta do agente. 4. Ordem denegada.” (HC 97220, Rel. Min. Ayres Britto,  Segunda Turma, DJe 26/08/2011) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTES QUE INTRODUZIRAM EM CIRCULAÇÃO DUAS NOTAS FALSAS DE CINQUENTA REAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM FUNÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA, QUE, NO CASO, É A FÉ PÚBLICA, DE CARÁTER SUPRAINDIVIDUAL. REPRIMENDA QUE NÃO DESBORDOU OS LINDES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - Mostra-se incabível, na espécie, a aplicação do princípio da insignificância, pois a fé pública a que o Título X da Parte Especial do CP se refere foi vulnerada. Precedentes. II – Em relação à credibilidade da moeda e do sistema financeiro, o tipo exige apenas que estes bens sejam colocados em risco para a imposição da reprimenda. III – Os limites da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena foram observados pelo TRF da 1ª Região, que, além de fixar a reprimenda em seu patamar mínimo, substituiu a privação da liberdade pela restrição de direitos. IV – Habeas corpus denegado. (HC 112708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/09/2012)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente